Tribunal: TJMT
Processo: 1021907-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021907-36.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- USINAS ITAMARATI S/A
AGRAVADA:- PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Agravo de Instrumento n. 1021907-36.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar a sustação do protesto e ordenar à requerida que não negative o nome da requerente ou providencie a retirada da negativação eventualmente realizada, decorrente da cobrança da confissão de dívida objeto desta ação.
A agravante alega que não há nenhuma irregularidade no contrato, visto que, diante das facilidades dos meios eletrônicos, encaminhou o documento à agravada para colher a assinatura e devolvê-lo, quando então apôs as demais assinaturas, inclusive das testemunhas, bem como providenciou o reconhecimento das firmas.
Aduz que o art. 784, III do CPC nem sequer fala da necessidade da assinatura do credor para celebração da avença mas apenas a do devedor, portanto o argumento de invalidade do título atenta ao princípio da boa-fé.
Diz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, bem como que é necessária a prestação de caução.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência a fim de determinar a sustação do protesto e ordenar à requerida que não negative o nome da requerente ou providencie a retirada da negativação eventualmente realizada, decorrente da cobrança da confissão de dívida objeto desta ação, proferido nos seguintes termos:
(...)
Consta do Instrumento Particular de Confissão de Dívida questionado que a pessoa que assina em nome da requerente, como seu responsável, é o Senhor Fabrício Conera Barbosa, isso em 25 de fevereiro de 2016.
De acordo com a procuração pública juntada aos autos, dando poderes de representação à referida pessoa, o prazo de validade do referido documento era de apenas 6 (seis) meses, a contar da data de sua lavratura em cartório, ocorrida em 4 de agosto de 2015 (ID 33366210), de forma que esse prazo se exauriu em 4 de fevereiro de 2016, o que revela ser verdadeira, à luz dos documentos carreados para os autos, a afirmação de que em 25 de fevereiro daquele ano a pessoa que assinou a confissão de dívida em nome da requerente já não ostentava poderes para tanto.
Some-se a isso a verificação de que o instrumento particular ora maculado de nulidade não traz a assinatura de testemunhas.
Diante disso, é inegável reconhecer a presença do primeiro requisito para a concessão da tutela provisória de urgência.
Maior é a segurança da constatação do segundo requisito, ante a iminência ou efetiva ocorrência de protesto decorrente do documento examinado, o que gera sempre inquestionável prejuízo à imagem e à credibilidade da pessoa protestada, o que se estende, em tese, para o desenvolvimento normal das atividades comerciais. (Id 35040581 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais é necessária a oitiva da agravada a respeito dos fatos, para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator